Tribunal: TJMT
Processo: 1017645-90.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017645-90.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HEITOR PEDRO NICOLETTI - CPF: 234.118.800-15 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Leonildo Antonio Baccin contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução ajuizados por Heitor Pedro Nicoletti, ao reconhecer a ineficácia do título executivo fundado em contrato de arrendamento rural sem a assinatura de duas testemunhas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se o contrato de arrendamento rural, assinado apenas pelas partes, sem a presença de duas testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial à luz do art. 784, III, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 784, III, do CPC exige, para a constituição de título executivo extrajudicial, a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a mitigação dessa exigência quando comprovada a relação jurídica e a certeza da obrigação por outros meios de prova, o que não se verificou nos autos.

5. Ausente a certeza e liquidez da dívida, o contrato não possui força executiva, sendo correta a sentença que extinguiu a execução.

6. Inexistem elementos que justifiquem a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O contrato particular sem a assinatura de duas testemunhas não possui força de título executivo extrajudicial, salvo prova inequívoca da relação jurídica e da obrigação, o que não se verifica na hipótese.

2. Mantém-se o benefício da justiça gratuita na ausência de prova da capacidade financeira do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leonildo Antônio Baccin
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o nº 1017645-90.2023.8.11.0015, ajuizada por
Heitor Pedro Nicoletti
em desfavor de
Leonildo Antônio Baccin
, que extinguiu os pedidos iniciais sem apreciação de mérito
.
Os referidos Embargos à Execução foram protocolados por
Heitor Pedro Nicoletti
em face da Ação de Execução nº 1009626-95.2023.8.11.0015, ajuizada por
Leonildo Antônio Baccin
, para cobrança de quantia certa fundada em contrato de arrendamento rural
.

Inconformado, o apelante
Leonildo Antônio Baccin
interpôs recurso de Apelação, aduzindo a necessidade de reforma da r. sentença
.
Alega que, conquanto o contrato não contenha a assinatura de duas testemunhas, está devidamente assinado pelas partes e foi cumprido por longo período, sendo acompanhado de diversos documentos que demonstram a relação contratual e os pagamentos anteriores feitos pelo executado
.

Sustenta que o entendimento adotado pelo juízo de origem não se coaduna com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a força executiva de contratos não assinados por testemunhas desde que haja prova inequívoca do ajuste e da dívida, podendo a ausência das testemunhas ser suprida por outros elementos de prova que demonstrem com clareza a existência da obrigação líquida, certa e exigível
.

Postula o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da r. sentença para reconhecer a eficácia executiva do contrato de arrendamento rural e, por consequência, julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução nº 1009626-95.2023.8.11.0015
.

Em Contrarrazões, a parte apelada
Heitor Pedro Nicoletti
defendeu a manutenção integral da sentença, alegando que o contrato objeto dos autos executivos não está revestido de eficácia de título executivo, uma vez que o documento se encontra assinado somente pelo credor e devedor, não possuindo a assinatura das duas testemunhas
.

Assim, afirma que a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop foi correta ao julgar extinto os embargos à execução, sem apreciação de mérito
.
Postula o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção
in totum
da sentença apelada, requerendo, ademais, a reforma do trecho da sentença que suspendeu a exigibilidade da condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leonildo Antônio Baccin
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Embargos à Execução, registrada sob o nº 1017645-90.2023.8.11.0015, ajuizada por
Heitor Pedro Nicoletti
em desfavor de
Leonildo Antônio Baccin
, que extinguiu os pedidos iniciais sem apreciação de mérito
.
Os referidos Embargos à Execução foram protocolados por
Heitor Pedro Nicoletti
em face da Ação de Execução nº 1009626-95.2023.8.11.0015, ajuizada por
Leonildo Antônio Baccin
, para cobrança de quantia certa fundada em contrato de arrendamento rural
.

Na Ação de Embargos à Execução, a parte autora, ora apelado, alegou preliminar de ausência de título executivo extrajudicial e declínio de foro de eleição
.
No mérito, narrou ter efetuado o pagamento completo dos arrendamentos, aduzindo ter obedecido a uma ordem judicial oriunda da Comarca de Diamantino, onde o embargado, ora apelante, é parte executada, efetuando o adimplemento da última parcela acertada de forma judicial, postulando o julgamento procedente dos Embargos à Execução
.

Por sua vez, a parte embargada, ora apelante, apresentou Impugnação defendendo a existência e validade do contrato de arrendamento e pugnando pela desconsideração da eleição de foro
.
Ademais, redarguiu que os pagamentos sempre se deram de maneira incompleta, requerendo o julgamento improcedente dos pedidos
.

A r. sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, extinguindo os Embargos à Execução sem apreciação de mérito, com fundamento no que dispõe o art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.
A decisão reconheceu a ineficácia do título executivo apresentado na ação executiva em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento particular de arrendamento rural
.
Em virtude da extinção, houve a condenação da parte embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com a suspensão da exigibilidade dessas verbas em razão da concessão da justiça gratuita.

Pois bem

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 784, III do CPC disciplina que o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é um título extrajudicial.

É incontroverso nos autos que o título apresentado pela parte apelante não possui a assinatura de 2 (duas) testemunhas, e, nesse particular a parte recorrente defende
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a força executiva de contratos não assinados por testemunhas desde que haja prova inequívoca do ajuste e da dívida.

Todavia, no caso dos autos não restou comprovada a certeza do título sendo inaplicável o entendimento expresso no
AgInt no REsp: 1952155 MS, colacionado pelo recorrente em suas razões recursais.

Quanto ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita ao recorrente, entendo que não procede, uma vez que a parte recorrida não trouxe provas da capacidade financeira do recorrente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia, suspendo a
sua exigibilidade ante a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025